Tribunal: TJMT
Processo: 1021326-39.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021326-39.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO DE FREITAS NETO - CPF: 076.876.259-60 (APELANTE), IGOR QUEIROZ FAVARETO - CPF: 033.077.409-38 (ADVOGADO), GUSTAVO BELO BERNARDO DE FREITAS - CPF: 077.069.229-01 (APELANTE), JAIME PEREIRA FRANK - CPF: 109.308.500-25 (APELADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), ANAIR PERES FRANK - CPF: 292.545.820-34 (APELADO), FERNANDA PERES FRANK - CPF: 901.631.921-20 (APELADO), JULIANA PERES FRANK CEOLIN - CPF: 901.681.431-00 (APELADO), JAIME PEREIRA FRANK - CPF: 109.308.500-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Ação de embargos à execução. Contrato de confissão de dívida. Tese de nulidade do negócio ou ineficácia da obrigação fundada na alegação de excesso de poderes do mandatário. Vício inexistente. Procuração pública que confere ao outorgado amplos poderes para celebrar contratos de quaisquer naturezas. Tese de inadequação da via eleita. Execução para entrega de coisa incerta. Obrigação para pagamento em sacas de soja. Interpretação das cláusulas contratuais segundo a boa-fé e os usos do mercado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelos embargantes contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido nestes embargos à execução, rejeitando a tese por eles suscitadas de nulidade do contrato de confissão de dívida à falta de manifestação de vontade válida ou de ineficácia da obrigação assumida por ter o mandatário agido em abuso ou excesso de poderes, assim como a de carência de ação por inadequação da via eleita, uma vez que a obrigação contratual é à entrega de sacas de soja, sendo de todo apropriada a propositura da ação de execução para entrega de coisa incerta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se o contrato de confissão de dívida objeto da execução é nulo à falta de manifestação de vontade válida dos embargantes/apelantes ou, ao menos, a obrigação em si seria ineficaz em relação a eles, na medida em que o negócio foi firmado por mandatário sem poderes, que agiu em abuso ou excesso do mandado; e
(ii) se a ação de execução para entrega de coisa incerta é a via adequada à pretensão executória fundada na confissão de dívida celebrada entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Tendo em vista que a confissão de dívida é uma espécie de contrato bilateral, e que a procuração outorga pelos devedores conferia amplos e expressos poderes aos procuradores para celebrar contratos de quaisquer naturezas, constata-se que os mandatários agiram dentro dos limites do mandato que lhes foi conferido ao participarem da formação do negócio jurídico objeto da lide.

4. Diante da dubiedade ou falta de clareza do texto da cláusula contratual, a interpretação do contrato deve observar os princípios da boa-fé objetiva e dos usos e costumes locais, sem perder de vista as circunstâncias e a racionalidade econômica envolvida na formação do negócio no caso concreto, conforme previsto nos arts. 112 e 113 do Código Civil.

5. A ação de execução para entrega de coisa incerta é a via processual adequada para buscar satisfação de obrigação de entrega de sacas de soja, ainda que conste do instrumento contratual disposição acerca do critério a ser observado para a liquidação financeira da dívida.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO DE FREITAS NETO e GUSTAVO BELO BERNARDO DE FREITAS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de
“
Embargos à Execução
”
(Proc. nº 1021326-39.2021.8.11.0015), ajuizada pelos apelantes contra JAIME PEREIRA FRANK, sucedido processualmente por ANAIR PERES FRANK, FERNANDA PERES FRANK e JULIANA PERES FRANK CEOLIN, julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, “
e
m relação à nulidade da execução, haja vista a ausência de poderes de representação pelos procuradores dos embargantes para firmar o título que fundamenta a pretensão,
(...)
o pedido de execução foi instruído com procurações firmadas por meio de instrumento público, nas quais os embargantes outorgaram poderes aos respectivos procuradores, os quais englobam anuência para a administração em geral, além de poderes de compromissar, efetuar, assinar e finalizar contratos de empréstimos, parceria e alienação, dentre outros
”, e, “
noutro giro, não há que se falar em inadequação da via eleita, porquanto a lide executiva foi ajuizada mediante pedido de entrega de coisa incerta, tal como estabelecido na obrigação assumida pelos embargantes, quando da assinatura da confissão de dívida
”
(cf. Id. nº 255551652).

Os apelantes sustentam que, “
diversamente do entendimento exarado pelo Juízo a quo, a confissão de dívida é nula, uma vez que os procuradores
(que os representaram na celebração do negócio)
assinaram o termo sem que lhe fossem outorgados poderes específicos para tanto
”, porque, “
apesar de constar alguns poderes específicos no bojo da procuração, não há no referido mandato qualquer outorga de poder específico para confessar dívida
”, de modo que, ao assim procederem, “
os outorgados exorbitaram os poderes de administração que lhe foram conferidos
”.

Suscitam, em outra frente, a “
inadequação da via eleita, uma vez que o próprio instrumento particular veicula que se trata de obrigação de pagar
(quantia certa)
com acréscimos legais (correção monetária, juros e multa), e não obrigação de fazer
”, de modo que o título executivo não se mostra legitimo a embasar ação de execução de entrega de coisa incerta.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido a fim de que seja decretada a extinção do feito executivo principal
(cf. Id. nº 255551654).

Os apelados ofertam contrarrazões junto ao Id. nº 255551658, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto desta lide é o negócio jurídico documentado através do
“
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
”, celebrado em 01.08.2019, em que Jaime Pereira Frank figura como credor e, como confitentes/devedores, os aqui apelantes João de Freitas Neto e Gustavo Belo Bernardo de Freitas, os quais foram representados, à prática daquele ato, respectivamente, por João de Freitas Júnior e José Martim de Freitas (cf. Id. nº 255550717 – pág. 14/17), por meio do qual os contratantes convencionaram o seguinte:

“CLÁUSULA PRIMEIRA: Ressalvadas quaisquer outras obrigações aqui não incluídas, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os DEVEDORES confessam dever ao CREDOR a quantia liquida, certa e exigível no valor total de 1.0784 mil sacas de soja com valor em reais calculado pela cotação para o dia do pagamento.

A dívida, origina-se da parceria agrícola, deduzidos os pagamentos efetuados e acrescidos dos encargos, calculados de comum acordo entre as partes.

A título de garantia é emitida nesta data Notas Promissórias que serão resgatadas pelo DEVEDORES, no endereço sito a no município de Sinop/MI, na Rua COmandatuba, 599, Condomínio Carpe Dien.

CLÁUSULA SEGUNDA: Embora reconhecendo como boa a origem da dívida, o DEVEDOR compromete-se a pagar da seguinte forma:

- 5.000 (cinco mil) sacas de soja no dia 31/08/2019, com o valor a ser calculado pela cotação do dia do pagamento.

- 5.784 (cinco mil setecentas e oitenta e quatro) sacas de soja no dia 10/10/2019 o valor será calculado pela cotação do dia do pagamento.”

Em 18.06.2020, diante do inadimplemento da obrigação acima especificada, o credor Jaime Frank propôs a ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” (Proc. nº 1007831-59.2020.8.11.0015), pleiteando a citação dos devedores João de Freitas Neto e Gustavo de Freitas para “
satisfazer a obrigação, entregando a quantia de 4.222 (quatro mil, duzentos e vinte e duas sacas de soja), sob pena da imposição da multa diária prevista no art. 806, § 1º, do NCPC
”, e, em caráter subsidiário, caso não haja “
a entrega ou depósito pela inexistência do produto, seja a soja devido na data do vencimento, convertido em moeda corrente nacional pelo preço do respectivo vencimento da obrigação de R$ 71,00 considerando a saca de 60kg
(...)
, acrescido dos encargos pactuados até a data presente, totalizando a quantia de R$ 435.187,85
” (cf. Id. nº
33624945 dos autos da demanda conexa).

Em 26.11.2021, os executados, aqui apelantes, João e Gustavo ajuizaram a presente ação de “
Embargos à Execução
”, suscitando a “
nulidade da confissão de dívida assinada por procurador
(sem)
poderes específicos
”, e em outra frente, a inadequação da via eleita pelo exequente à execução do contrato, na medida em que a obrigação contratual seria a de pagar o valor correspondente às sacas de soja, e não de entregar o produto (cf. Id. nº 255550720).

Na r. sentença apelada, ao enfrentar a questão controvertida, a MMª. Juíza concluiu pela improcedência do pedido deduzido nos autos sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por JOÃO DE FREITAS NETO e GUSTAVO BELO BERNARDO DE FREITAS em face de JAIME PEREIRA FRANK, já falecido, representado pelos herdeiros ANAIR PERES FRANK, FERNANDA PERES FRANK e JULIANA PERES FRANK CEOLIN, opostos em face da ação de execução n.º 1007831-59.2020.8.11.0015, alegando a nulidade do instrumento de confissão de dívida que fundamenta a lide executiva, ao argumento de que foi assinado por procurador ,sem poderes específicos. Alegam, também, a inadequação da vida eleita, diante do ajuizamento de execução visando a entrega de coisa, quando o título prevê obrigação de pagar.

(...)

Em relação à nulidade da execução, haja vista a ausência de poderes de representação pelos procuradores dos embargantes para firmar o título que fundamenta a pretensão, consigno que razão não lhes assiste. Isso porque, o pedido de execução foi instruído com procurações firmadas por meio de instrumento público, nas quais os embargantes outorgaram poderes aos respectivos procuradores, os quais englobam anuência para a administração em geral, além de poderes de compromissar, efetuar, assinar e finalizar contratos de empréstimos, parceria e alienação, dentre outros, de acordo com os documentos apresentados no id n.º 71117245 – pg. 08/11.

Convém ressaltar, oportunamente, que não se vislumbra da inicial a alegação de vícios quanto a manifestação da vontade quando da assinatura do instrumento procuratório alhures referido, cingindo-se os embargantes em alegarem a ausência de poderes específicos para a assinatura de instrumento de confissão de dívida. Ocorre que, segundo se extraí das procurações em voga, os procuradores tinham poderes plenos para firmar o título exequendo em nome dos outorgantes, não havendo que se falar em inexigibilidade da obrigação.

Noutro giro, não há que se falar em inadequação da via eleita, porquanto a lide executiva foi ajuizada mediante pedido de entrega de coisa incerta, tal como estabelecido na obrigação assumida pelos embargantes, quando da assinatura da confissão de dívida.

Destarte, a execução está amparada em título revestido dos requisitos necessários à propositura da ação de execução, por se tratar de obrigação certa, líquida e exigível, atendendo à disposição constante do artigo 783, do CPC.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil.”

Extrai-se dos instrumentos de Procuração Pública juntados aos autos (Escrituras Públicas lavradas pelo 1º Serviço Notarial de Arapongas/PR) que, entre diversas outras faculdade e atribuições, os embargantes/apelantes João de Freitas Neto e Gustavo Belo Bernardo de Freitas conferiram aos seus respectivos procuradores os seguintes poderes:

“(...)
poderes amplos e gerais, e, sem exceções para em nome do outorgante gerir e administrar todos os seus negócios
, atos, interesses, ações, quotas, quota parte, cotas empresariais, parte ideal, quinhões, firmas e empresas, propriedades rurais, bens móveis, imóveis e semoventes, podendo comprar, adquirir, vender, ceder, doar, comercializar, negociar, doar com ou sem reserva de usufruto, efetuar, assinar, receber e aceitar escrituras de doação com ou sem reserva de usufruto, transferir, anuir, permutar, aceitar, escriturar, adjudicar, concordar, discordar, desistir, acordar, firmar, transigir, compromissar, receber e dar quitação, alugar, locar, alienar, hipotecar e inventariar bens móveis e imóveis; comprar, vender, alugar, ceder, permutar, arrendar e emprestar móveis, imóveis, semoventes, ações e cotas;
registrar e assinar escrituras, contratos, distratos e rescisões de contratos de quaisquer naturezas
;
assinar escrituras de re-ratificação, ratificação e rerratificação, efetuar, assinar e finalizar contratos de empréstimos, parceria, alienação, aquisição, comprometimento etc.; receber e transmitir posse, domínio, direitos e ações, assinar e efetuar baixas, cancelamentos, requerimentos, legalizações, averbações e registros, (...); podendo ainda renunciar, renunciar a parte que lhe cabe, discordar e os
especiais de transigir, desistir e fazer acordos, receber o que lhe for devido
, mover ações, requerer despejos e notificações, receber avisos, intimações, citações, interpelações e notificações, representá-lo em juízo ou fora dele e perante o poder judiciário, requerer e assinar averbação do estado civil e
tudo o mais praticar ao fiel cumprimento do presente mandato, como se presente o outorgante fosse, para o qual lhe confere todos os poderes, mesmo os aqui não mencionados
, e substabelecer se convier no seu todo ou em partes, tudo isento de prestação de contas, e com reserva de poderes (...)” (
destaquei
– cf. Id. nº 255550717 – pág. 8/13)

Logo, como a confissão de dívida nada mais é que uma espécie de contrato bilateral, contendo ajuste e dando ensejo a uma obrigação autônoma, e que a procuração outorga expressos e amplos poderes para celebrar “
contratos de quaisquer naturezas
”, merece pronta rejeição a tese recursal de que o contrato exequendo é nulo à falta de manifestação de vontade válida ou de que a obrigação em si é ineficaz em relação aos embargantes/apelantes por ter o mandatário agido em abuso ou excesso de poderes.

Já no que se refere à arguição de inadequação da via eleita, é verdade que a redação da cláusula contratual não é a das melhores ou mais claras quanto ao objeto da obrigação, pois, ao prever que “
os devedores confessam dever ao credor a quantia liquida, certa e exigível no valor total de 1.0784 mil sacas de soja, com valor em reais calculado pela cotação para o dia do pagamento
”, abre-se duas interpretações possíveis; a primeira é a de que o cumprimento da obrigação deve ocorrer por meio da entrega do produto (sacas de soja), mas, em todo caso, há prévio ajuste à hipótese de liquidação financeira da obrigação (“
com valor em reais calculado pela cotação
”), e a outra é a de que as sacas de soja constituem mero parâmetro à apuração da obrigação pecuniária, isto é, de pagamento em espécie.

No caso, considerando que a obrigação assumida por meio da confissão de dívida decorre de inadimplemento de contrato de parceria agrícola, cuja contraprestação normalmente é estipulada em participação dos frutos (entrega do produto), que, de acordo com
regras gerais definidas em lei à interpretação dos negócios jurídicos, “
n
as declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
(CC, art. 112), e que os “
negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
” (CC, art. 113,
caput
), sendo devido, inclusive, que se atribua o sentido que “
corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio
”, “
à boa-fé
” e “
a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração
” (CC, art. 113, § 1º, II, III e V), admito que a interpretação mais consentânea às particularidades do caso concreto, assim como ao uso e costume de negócios semelhantes firmados neste estado, é a 1ª opção, isto é, a de que o contrato prevê a obrigação de entrega das sacas de soja, nos moldes em que estabelecido na cláusula 2ª, e, de antemão, já fez constar a fórmula à liquidação financeira da dívida caso fosse necessária a conversão da obrigação, e, sendo assim, também merece rejeição a tese recursal de carência da ação por inadequação da via eleita.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025